Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM PATAMAR NÃO CONDIZENTE COM A ATUAL REALIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados e revisados com observância às necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Também é necessário comprovar a modificação da situação financeira que quem os presta e as necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
3. No caso concreto, o genitor logrou demonstrar que sua capacidade financeira sofreu drástica alteração desde a fixação dos alimentos, enquanto o alimentando demonstrou que também necessita da proteção financeira do pai.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.